Tribunal: TJDFT
Processo: 0725487-64.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA OBRIGAÇÃO REJEITADAS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEMORA NA REGULARIZAÇÃO APÓS CANCELAMENTO DO NEGÓCIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TEMA 1078 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a: (i) adotar as providências necessárias, junto à instituição financeira (Banco Aymoré/Santander), para a baixa da restrição de alienação fiduciária incidente sobre o veículo Honda Civic descrito na inicial, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do financiamento e respectivos encargos; e (ii) pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82289765). Foram ofertadas contrarrazões (ID 82289768).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em face da requerida visando: (i) a retirada imediata do gravame (alienação fiduciária) incidente sobre o veículo Honda Civic, sob pena de multa diária; (ii) a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.360,00; e (iii) indenização por danos morais não inferior a R$ 20.000,00. Relatou que, em 08/09/2025, celebrou contrato de intermediação para venda do referido veículo pelo valor de R$ 37.000,00, com promessa de repasse em até 48 horas úteis e baixa do gravame junto ao Banco Aymoré/Santander. Informou que cumpriu integralmente suas obrigações, com a transferência do veículo à compradora e aprovação do financiamento. Sustentou que a requerida não efetuou o repasse do valor no prazo ajustado, mesmo após sucessivas prorrogações unilaterais, limitando-se a apresentar justificativas genéricas. Aduziu que, diante da inadimplência, cancelou a aquisição de outro veículo, suportando prejuízos financeiros. Afirmou que, mesmo após formalizar o cancelamento da venda, a requerida não providenciou a baixa do gravame, mantendo a restrição ativa, o que o impede de dispor livremente do bem. Asseverou falha na prestação do serviço, caracterizada pela retenção indevida de valores e pela manutenção injustificada da restrição, com repercussões financeiras e abalo moral. Diante da ausência de solução extrajudicial, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, a instituição financeira suscitou preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que o pedido inicial se limitou à retirada do gravame do veículo, ao passo que o Juízo de origem impôs obrigação diversa, consistente em diligenciar junto à instituição financeira para baixa da restrição, extrapolando os limites da lide e violando o devido processo legal e o contraditório. Arguiu, também, a preliminar de ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica da obrigação imposta, sustentando que atua apenas como intermediadora tecnológica e correspondente bancária, sem ingerência sobre o contrato de financiamento ou sobre os registros de alienação fiduciária. Alegou que a inclusão e baixa do gravame competem exclusivamente à instituição financeira credora, nos termos das Resoluções do CONTRAN, inexistindo previsão legal que autorize terceiro a realizar tal procedimento. Afirmou que a instituição financeira responsável pelo gravame não integra o polo passivo, de modo que a decisão não lhe é oponível (art. 506 do CPC), tornando a obrigação imposta materialmente inexequível, sobretudo diante da fixação de multa por ato dependente de terceiro. No mérito, sustentou a inexistência de dano moral, porquanto os fatos narrados não ultrapassam o âmbito dos aborrecimentos inerentes às relações negociais, inexistindo negativação, exposição vexatória ou violação à honra. Aduziu que eventuais falhas decorreram da operação financeira, alheia à sua atuação. Defendeu a necessidade de redução do quantum indenizatório, por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença ou, alternativamente, afastar a obrigação de fazer e a condenação por danos morais, com eventual redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (ii) verificar a legitimidade passiva da recorrente e a possibilidade jurídica da obrigação de fazer relativa à baixa do gravame; (iii) analisar a configuração de dano moral indenizável no caso concreto; e (iv) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada. O pedido inicial consistiu na retirada do gravame incidente sobre o veículo. A determinação de que a requerida adote providências junto à instituição financeira para viabilizar a baixa da restrição constitui desdobramento lógico do pedido, sem alteração de seu conteúdo essencial. Não há inovação no provimento jurisdicional, mas mera adequação da medida à forma de cumprimento, inexistindo julgamento extra petita.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A recorrente integrou a cadeia de consumo ao intermediar a operação de venda e financiamento, auferindo proveito econômico. Nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, não podendo se eximir sob o argumento de atuação como mera intermediadora.
8. Preliminar de nulidade da sentença por impossibilidade jurídica da obrigação rejeitada. A obrigação imposta limita-se à adoção de providências para regularização do gravame, compatível com o dever de cooperação e boa-fé objetiva. Ademais, a própria recorrente providenciou a baixa da restrição no curso do processo, conforme noticiou o autor em contrarrazões ao recurso interposto (ID 82289768, p. 4), o que evidencia a viabilidade da medida e afasta a alegada impossibilidade.
9. No caso concreto, restou incontroverso que a inserção do gravame decorreu da intermediação realizada pela recorrente e que, após o cancelamento da negociação, houve demora injustificada na regularização da restrição, impedindo o autor de dispor livremente do bem. Configura-se, assim, falha na prestação do serviço, a justificar a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença.
10. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade, por não se tratar o caso em exame de hipótese de dano moral presumido. A situação narrada, embora revele inadimplemento contratual e transtornos, não ultrapassa o âmbito dos aborrecimentos inerentes às relações negociais. Nos termos do entendimento consolidado no STJ (Tema 1078), o atraso na baixa de gravame, por si só, não configura dano moral indenizável, quando ausente demonstração de efetivo abalo. Impõe-se, portanto, o afastamento da condenação indenizatória, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade da sentença, ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica da obrigação rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.